Tribunal: TJMT
Processo: 1001936-76.2019.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001936-76.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONE TOMAZ - CPF: 897.474.611-53 (APELADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), DIEGO PIVETTA - CPF: 007.334.431-17 (ADVOGADO), ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. - CNPJ: 02.963.138/0001-11 (APELANTE), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001936-76.2019.8.11.0040

APELAÇÕES –
OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE INTERMEDIOU A NEGOCIAÇÃO –
COMPROVAÇÃO DE VENDA DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE PROPAGANDA E PROMESSA ENGANOSA – RESCISÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, BEM ASSIM, CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ESTE ÚLTIMO EM VALOR RAZOÁVEL – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrado, pelo conjunto probatório, a existência de ilícito decorrente de utilização de propaganda enganosa, de venda de consórcio de bem móvel, sem a qual, o autor não contrataria, é de ser possibilitada a rescisão do contrato, com a imediata devolução de valor já pago.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável para a compensação moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Apelante:
Alta Floresta Motos Ltda. e Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Apelada:
Ivone Tomaz

RELATORIO.

E. Câmara:

Duas Apelações.

Uma
interposta pela requerida
Alta Floresta Motos Ltda.
.

Outra Apelação
i
nterposta pela outra requerida
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
.

AÇÃO:

Obrigação de Entregar Coisa Certa com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência no. 1001936-76.2019.8.11.0040
proposta por
Ivone Tomaz
em face de
Alta Floresta Motos Ltda. e Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
aqui apelantes
.

SENTENÇA (3a Vara Cível de Sorriso)
:
julgou parcialmente procedente
a ação,
declarou a nulidade do contrato de consórcio no 166451, série C5-2, oriundo da proposta no 24085282-6 e condenou as requeridas, solidariamente, a restituir para a autora apelada o valor de R$250,00,
corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido com juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e a pagar danos morais de R$5.000,00 corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou ainda as requeridas ao pagamento de
custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Na sua
Apelação (id. 161693213)
a requerida
Alta Floresta Motos Ltda.
defende sua ilegitimidade passiva, por ter como atividade exclusiva apenas a intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral e não de comercializar contratos de consórcios.

Argui ter apenas auxiliado o cliente na negociação com a administradora de consórcio.

Defende ainda o cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

No mérito, argui não ter ocorrido promessa de imediata entrega da moto consorciada e não ter agido com ilegalidade, bem como a falta de sua responsabilidade e inexistência do ilícito.

Sustenta não ser caso de danos materiais e morais. Alternativamente, pede a redução do valor da compensação moral.

Já na sua Apelação
(id. 161693205) a
outra requerida
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
i
nforma ter cumprido a sentença quanto a restituição de valor e alega não ter descumprido o contrato e nem ter ocorrido falha na prestação de seu serviço.

Sustenta a falta de ato ilícito a justificar sua condenação por danos morais. Alternativamente, pugna pela redução do valor arbitrado pela sentença (R$5.000,00).

Por fim pede o provimento do apelo (id. 161693206).

Sem contrarrazões (id. 162711175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001936-76.2019.8.11.0040

Apelante:
Alta Floresta Motos Ltda. e Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.

Apelada:
Ivone Tomaz

VOTO.

E. Câmara:

O cerne das Duas Apelações é saber se é caso de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Alternativamente, se é caso de reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente
Alta Floresta Motos Ltda.
.

Ainda em pedido alternativo, saber não se restou demonstrada a responsabilidade das empresas e nem a existência de ato ilícito, bem assim, se é caso de afasta as condenações impostas pela sentença.

Saber, por fim, se é caso de redução do valor da compensação moral arbitrada em R$5.000,00.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Obrigação de Entregar Coisa Certa com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência no. 1001936-76.2019.8.11.0040
proposta por
Ivone Tomaz
em face de
Alta Floresta Motos Ltda. e Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
aqui apelantes
, em que a autora alegou, em síntese,
ter interessado por uma oferta feita em 17/01/2019 por
Roger Gervasio Teixeira
, vendedor da primeira requerida
Alta Floresta
, para aquisição da motocicleta, conforme mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp no número indicado na publicidade, sendo-lhe informado pelo vendedor que havia um grupo regional com 50 (cinquenta) pessoas e que seriam entregues 26 (vinte e seis) motocicletas ainda no mês de janeiro de 2019, ficando as demais para o mês seguinte (fevereiro) do mesmo ano.

Relatou ter esclarecido ao vendedor que não tinha interesse na aquisição da motocicleta por consórcio, porquanto necessitava do bem de forma rápida, o que tornaria o negócio mais viável via contrato de financiamento.

Arguiu a autora que o vendedor da primeira requerida
Alta Floresta
a orientou em não fazer financiamento em razão do valor maior da entrada, além da burocracia e dos juros, bem como que o plano ofertado não era consórcio e que a autora aqui apelada receberia a motocicleta ainda no mês de janeiro de 2019, bastando, para tanto, o pagamento da entrada no valor de R$ 250,00 que deveria ser realizado no dia 18/01/2019, o que foi feito. Todavia, que as requeridas não promoveram a entrega da motocicleta e após o pagamento é que foi informada que não tinha sido contemplada no consórcio e que deveria aguardar ser sorteada, fato impugnado pela autora, pois, tinha o vendedor da primeira requerida
Alta Floresta
conhecimento de que a autora aqui apelada não pretendia contratar a aquisição da motocicleta mediante consórcio.

Assim propôs esta ação
em que pediu a condenação das requeridas na obrigação de entregar coisa certa, no caso, uma motocicleta marca/modelo Honda, Biz 125cc, ano 2019 e por danos materiais por perdas e danos, dentre eles, o pagamento de honorários advocatícios no valor de e R$ 2.500,00, além de danos morais.

Quanto ao cerceamento de defesa, verifica-se a desnecessidade da produção da prova testemunhal postulada pela primeira recorrente
Alta Floresta
, porquanto há elementos suficientes para fundamentar a solução da demanda. Aliás, como bem pontuou a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
É o necessário.

Decido.

1.

Da prova oral

O feito encontra-se devidamente instruída a satisfazer o convencimento deste magistrado, não havendo, portanto, a necessidade da produção de outras provas, senão daquelas já encartadas aos autos, motivo pelo qual indefiro o pedido de produção de prova oral postulada pela autora e primeira ré, vez que totalmente impertinente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 371 do CPC
[1]
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE.
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA, NO CASO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I
. O exame do caderno processual e respeitável sentença prolatada apontam a adequação da prestação jurisdicional ao preceito insculpido no art. 93, inciso IX, da Magna Carta, bem como, ao princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 17a C.Cível - 0012260-90.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ - J. 28.03.2022)”
(TJ-PR - APL: 00122609020208160001 Curitiba 0012260-90.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 28/03/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)
”.

Quanto a participação da concessionária que intermedeia venda de consórcio,
integra a cadeia de consumo, nos termos do §1o, do art. 25, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

“
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§
1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
.
”
(grifei).

Aliás, em recente julgamento, 21/10/2021, este também foi o entendimento lançado pela e. Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso. Veja:

“EMENTA

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVAS REJEITADAS – CONTRATO DE CONSÓRCIO
– DESISTÊNCIA PELO CONSUMIDOR – DEVER DE AGUARDAR ENCERRAMENTO – AGUARDO POR DUAS DATAS DE ENCERRAMENTO – PRORROGAÇÃO DO ENCERRAMENTO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS REALIZA E DOMAN
I – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU INCIDÊNCIA DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE VALOR DO BEM E CLÁUSULA PENAL – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVIDA SOBRE O VALOR PAGO – PRETENSÃO ABUSIVA SOBRE VALOR DO BEM – ONERAÇÃO DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA PENAL INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DA LEI E CONTRATO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO DESEMBOLSO E JUROS DA CONTEMPLAÇÃO OU ENCERRAMENTO – MODIFICAÇÃO DOS JUROS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVIDA REALIZA PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVIDA DOMANI DESPROVIDO.

Sem razão as promovidas, ora Recorrentes, uma vez que, nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso,
tanto a promovida que vendeu
quanto
a administradora do consórcio
no momento da contratação
possuem legitimidade à luz da teoria da aparência e da integração da cadeira de consumo
.

A ação fora proposta contra a corretora que vendeu o produto, quem negociou, fez as tratativas e contra a então administradora e a atual administradora do consorcio, todos, pois, integrantes da cadeia de consumo, de modo que respondem objetiva e solidariamente pelo fatos narrados e danos supostamente causados.

A responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços é objetiva e solidária e atinge a todos os integrantes da cadeia de consumo, nos termos do artigo 14 c/c 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor
.

O caso posto a julgamento se refere a pedido de restituição dos valores pagos pelo consórcio, após desistência, tendo a parte promovente aguardado o prazo de finalização do grupo inicialmente previsto para setembro/2018, modificado para fevereiro/2019 e, posteriormente, modificado para outubro/2025 motivo que originou a presente ação, pois o consumidor considerou abusiva tal alteração unilateral.

Portanto, devidamente caracterizado pelo magistrado a prática abusiva de alterar o prazo de encerramento do grupo após a finalização deste, se tratando de cláusula leonina em prejuízo do consumidor, pois aguardou, por duas vezes, o prazo concedido. Portanto, correta a sentença na parte que determina a restituição dos valores, pois o consumidor aguardou o prazo de encerramento do grupo, por duas vezes, cumprindo seu dever.

Resta, portanto, analisar o cabimento da taxa de administração sobre o valor do bem e não sobre o valor pago, a incidência de cláusula penal e os marcos de juros e correção monetária.

No caso, a parte promovente pagou R$ 6.333,44 (seis mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), do qual deve ser deduzido a taxa de administração no percentual de 18%. O magistrado abateu tal percentual do valor pago, mas a parte promovida REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS pretende a incidência sobre o valor do bem, o que se mostra abusivo.

Aliás, jurisprudência é no sentido de que a Taxa de Administração deve ser proporcional ao tempo de permanência e vinculação ao grupo, não tendo havido insurgência pelo consumidor, sendo devida na integralidade em razão do princípio da vedação da reformatio in pejus. Por outro lado, a pretensão de indenização por desistência ou cláusula penal não se mostra devido, pois para fazer jus a tal verba é preciso prova do prejuízo que, no caso, inexiste, mesmo porque a taxa de administração já integra em si um caráter compensatório, exigindo-se prova de prejuízo para incidência da cláusula penal.

No que se refere à indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer, pois devidamente caracterizada, seja pela ausência de solução administrativa, seja pela prorrogação do prazo em juízo do consumidor, fazendo-o esperar além do prazo devido para restituição, estando o valor fixado em patamar razoável.

A correção monetária, porque visa a repor o poder de compra da moeda, deverá incidir desde os respectivos desembolsos, nos termos da Súmula 35, do STJ) enquanto que os juros moratórios, na ordem de 1% ao mês, são cabíveis a partir da mora da administradora, ou seja, a partir da contemplação, ou do 31o dia após o encerramento do grupo (setembro/2018).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da promovida REALIZA parcialmente provido e da promovida DOMANI desprovido.”
(N.U 1013968-02.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Aliás, como também pontuou a sentença, cujo fragmento transcreve:

“
Do proêmio, registro que a lide
trata de relação de consumo, subordinada, portando, às disposições da Lei n° 8.078/90
(Código de Defesa de Consumidor), dentre as quais preconiza a possibilidade de inversão do ônus da prova, à luz do art. 6°, inciso VIII, da mencionada Lei, medida inclusive já imposta nos autos, isso diante das verossímeis alegações da autora e a manifesta hipossuficiência da consumidora frente ao poderio técnico e econômico das requeridas.

Por sua vez, os artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor – CDC
[2]
consagram a teoria da responsabilidade objetiva e solidária por parte do fabricante e fornecedor do bem ou serviço
, ou seja, daquela que independe da existência ou não de culpa na relação jurídica consumerista que causou eventual dano ao consumidor, no caso, pela oferta publicitária da venda da motocicleta e, de efeito, a possibilidade de reparação pelos danos causados, bastando, para tanto, a comprovação por parte do consumidor da existência do nexo causal entre a conduta do agente lesionador e o dano provocado.

Por corolário, tais dispositivos afastam totalmente as teses de ausência de interesse da autora e ilegitimidade passiva da segunda requerida
.
”.

Quanto ao mérito, tem-se que o conjunto probatório demonstrou a existência do ilícito representado pela indevida promessa de utilização de propaganda enganosa de financiamento com entrega imediata do veículo para encobrir a pretensão da venda de consórcio.

Como bem pontuou a sentença impugnada, as conversas por aplicativo de mensagem entre a autora apelada e o vendedor da primeira requerida
Alta Floresta
aqui também apelante demonstram de forma suficiente
o desinteresse da autora apelada na contratação de consórcio
e também a
promessa enganosa
apresentada pelo funcionário da empresa
Alta Floresta
de
entrega da motocicleta já na semana
seguinte à aquisição do “
plano regional” apenas para a cidade de Alta Floresta
.

O vendedor, ainda que tenha ofertado consórcio,
utilizou de propaganda enganosa para alcançar seu objetivo
.
Tanto é que ao ver que a autora não interessava por consórcio atraiu a atenção dela, autora apelada, com o argumento de que havia um plano especial, específico para aquela região “plano regional” que entregava o veículo já na semana seguinte à aquisição, dando a entender tratar de financiamento
.

Veja o fragmento da sentença na parte que destacou a conversa entre a autora apelada e o vendedor da primeira requerida e apelante
Alta Floresta
, cuj conversa está no id. 161688126:

“
As conversas trocadas por aplicativo de mensagem entre a autora e o vendedor da primeira ré e acostadas à inicial são claríssimas quanto ao manifesto desinteresse da autora em relação à formalização de contrato de consórcio, assim como da proposta apresentada pelo vendedor da primeira ré de lhe entregar a motocicleta já no mesmo mês de sua adesão ao “plano regional apenas para Alta Floresta”, verbis:

“
A autora
:

Bom dia

ENTÃO CONSÓRCIO A GENTE NÃO SE INTERESSA MESMO NÃO

O vendedor
:

Então Ivone o plano que eu tenho aqui
ELE É REGIONAL

APENAS PARA REGIÃO DE ALTA FLORESTA

E TÁ SAINDO MUITAS MOTOS
(d.n)

A autora:

Pois é mais hora que tiver
outro financiamento
melhor eu faço

O vendedor:

No financiamento a entrada é maior

E é burocrático

Fora os juros

NESSE PLANO VC PEGA A SUA MOTO JÁ SEMANA QUE VEM
"
(d.n).
”
(grifo próprio e nosso).

Aliás, a propaganda feita por
Roger Teixeira
vendedor da empresa
Alta Floresta
aqui apelante sequer consigna tratar de consórcio e leva a crer que seja financiamento. Veja (id. 161688127):

De relevo consignar que em caso análogo, esta e. Câmara, ao julgar a Apelação no 1008725-91.2019.811.0040, isso em 18.11.2020, manteve a sentença que reconheceu a prática ilícita de utilização de propaganda enganosa.

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE ADESÃO
C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO BEM MÓVEL – PROPAGANDA ENGANOSA – CONFIGURADA
- CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE – VALORES PAGOS – RESTITUIÇÃO IMEDIATA E DE FORMA INTEGRAL - DANO MORAL – CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – INVIABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INAPLICABILIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ NÃO PROVIDO.

1.
NO CASO, O ACERVO PROBATÓRIO JUNGIDO AOS AUTOS, DEMONSTRA QUE A CONDUTA DECLINADA PELO AUTOR COMO SENDO ABUSIVA (PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA)
, não se trata de prática isolada. Ao contrário, ao que se vê, inúmeros consumidores têm sido lesados pela promessa inidônea da ré de contemplação imediata, o que, inclusive, foi objeto de denúncia ao Ministério Público.

2. Nesse contexto, não sendo o serviço cumprido tal como prometido, viável a rescisão do contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos, a teor do que prescreve o artigo 35, do CDC.

3. Com efeito, como bem pontuado pela sentenciante, quanto à restituição dos valores pagos a título de rescisão contratual, constate-se que embora a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1119300/RS disponha que “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”, fato é que não estamos diante de desistência do consórcio, mas sim de fraude e publicidade enganosa, praticada pela parte requerida.

4. Logo, a caracterização de propaganda enganosa, determina a rescisão do contrato e não desistência da consorciada, com a necessária devolução imediata dos valores pagos sem deduções a qualquer título, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de desembolso, acrescidos de juros legais, a partir da data da citação, tal como definido em sentença.

5. Outrossim, como pontuado no ato sentencial, a conduta ardilosa consistente na apresentação de promessa que sabidamente não seria cumprida, apenas para que om autor aderisse ao negócio proposto, implica em situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressam no campo do dano moral, ensejando o dever de indenizar.

6. Já no que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

7. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o “quantum” arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), encontra-se fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser majorado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ser atualizado pelo INPC a contar da data do arbitramento/sentença e acrescido de juros legais a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC, por se tratar de relação contratual.

8. Ainda, importa salientar que, para a fixação dos honorários sucumbenciais, deve ser observada a regra inserta no §2o, do art. 85, do CPC, que dispõe que, nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

9. Nesse contexto, considerando que, na hipótese, há condenação, com base nesta é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, não comportando a alteração do critério estabelecido na sentença.

10. Não deve prevalecer o pedido de condenação da ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, porque não vislumbrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.
”
(grifei).

Com igual entendimento:

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. CONSÓRCIO. PROPAGANDA ENGANOSA CONFIGURADA. INDUÇÃO EM ERRO NA CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DE FALSA PROMESSA QUE O AUTOR SERIA CONTEMPLADO MEDIANTE OFERECIMENTO DE LANCES NO INÍCIO DO CONSÓRCIO. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 6o, INC. III E IV, DO CDC. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO, RESTABELECENDO O STATUS QUO DO CONSUMIDOR. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Recorre a parte ré da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo autor ao grupo consorcial,
em razão da configuração de propaganda enganosa
. Em suas razões recursais, sustenta a existência de decisão extra petita sob o argumento de que não foi requerida a restituição integral da taxa de administração. Quanto ao mérito repisa que as cobranças foram realizadas nos termos da contratação, bem como sustenta a inexistência de propaganda enganosa. Inicialmente, não há que se falar em sentença extra petita, tendo em vista que na formulação dos pedidos iniciai foi requerida a restituição dos valores pagos a título de Taxa de Administração "que ultrapassem o quantum julgado adequado pelo Juízo" o que não impossibilita a possibilidade de restituição integral.
Quanto ao mérito, não merece reparo a sentença recorrida, uma vez que existente nos autos a comprovação suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC/2015
. Não tendo o recorrente logrado êxito em comprovar qualquer fato extintivo ou modificativo do direito do autor, conforme lhe incumbia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015. Isso porque, restou demonstrado através da prova testemunhal de fl. 90 verso, a verossimilhança das alegações autorais, tendo em vista que confirmado pela testemunha o proceder indicado pelo autor, de
oferta de consócio em razão da promessa da certeza de contemplação
. Portanto,
SENDO VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO DO AUTOR DE QUE FOI INDUZIDO A ENTENDER QUE SERIA CONTEMPLADO EM POUCOS MESES
, razão pela qual optou pela realização do consórcio. Tem-se que o caso dos autos não se tratando de devolução decorrente de desistência de consorciado, mas de vício de consentimento, não se aplica ao caso a Súmula 15 das Turmas Recursais. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida que determinou a devolução imediata dos valores adimplidos pela parte autora, no montante de R$ 13.541,07 (fls. 16/48). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71005951082, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 26-04-2016).
”
(grifei).

Logo, resta demonstrado o ilícito decorrente da utilização e propaganda enganosa e a responsabilidade civil das empresas envolvidas no negócio jurídico, bem assim, o dever de indenizar.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório.

Os danos materiais estão comprovados mediante o pagamento do valor de R$250,00. E o fato da apelada ter pago posteriormente à sentença o valor dos danos materiais, não exclui a condenação. Apenas cumpriu o que lhe fora determinado cumprir.

Anota-se ainda, a existência do dano extrapatrimonial, por tratar de situação que extrapola o dito mero aborrecimento.

A autora apelada foi ludibriada, dispendeu valor que não logrou ser restituído pela via administrativa, bem assim, teve de valer-se de ordem judicial para tanto.

Quanto ao valor da compensação moral, arbitrado em R$5.000,00, tem-se por razoável, por revelar suficiente para atender, inclusive, ao caráter pedagógico e não impor enriquecimento indevido.

Posto isso,
nega-se provimento para os dois apelos e mantém-se a sentença impugnada, que julgou parcialmente procedente
a ação
proposta por
Ivone Tomaz
em face de
Alta Floresta Motos Ltda. e Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
aqui apelantes,

declarou a nulidade do contrato de consórcio no 166451, série C5-2, oriundo da proposta no 24085282-6 e condenou as requeridas, solidariamente, a restituir para a autora apelada o valor de R$250,00, devidamente corrigidos
.

Por aplicação a regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se de 15% para 20% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023